Tribunal: TJES
Processo: 5005047-57.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005047-57.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DM VEICULOS MULTIMARCAS LTDA
RECORRIDO: NATALIA NOGUEIRA NUNES DA SILVA e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005047-57.2022.8.08.0014

Recorrente:
DM VEICULOS MULTIMARCAS LTDA

Recorrido:
NATALIA NOGUEIRA NUNES DA SILVA
e
VANDO WOTKOSKI DA SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REPARAÇÃO MORAL EM VIRTUDE DE USO DE IMAGEM SEM AUTORIZAÇÃO DOS RECORRIDOS. TRATA-SE, A DEMANDA, DE PUBLICAÇÃO DA IMAGEM DOS RECORRIDOS EM REDE SOCIAL PARA FINS PUBLICITÁRIOS. EM RECURSO INOMINADO, A RECORRENTE SUSTENTA TER HAVIDO A ANUÊNCIA TÁCITA, DE MODO QUE OS RECORRIDOS TIRARAM A FOTO DE LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE E QUE, NO DECORRER DO PROCESSO, DERAM A ENTENDER QUE TINHAM CIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DA FOTO E SUA FINALIDADE DESDE QUANDO AUTORIZARAM QUE FOSSE TIRADA, NA OCASIÃO DA COMPRA DO VEÍCULO. TODAVIA, COMO JÁ TRATADO POR ESSA TURMA EM OUTRAS OPORTUNIDADES, NÃO CABE AO JUÍZO PRESUMIR QUE, DE FATO, OS RECORRIDOS TINHAM CIÊNCIA DA FINALIDADE DA FOTO, ATÉ PORQUE UMA IMAGEM PODE TER OBJETIVOS DIVERSOS, COMO COMPOR O ACERVO DA REVENDEDORA OU PARA INTEGRAR CARTEIRA DE CLIENTES, POR EXEMPLO. DESSA FORMA, A RECORRIDA NÃO PRESTOU PROVAR ANUÊNCIA EXPLÍCITA DOS RECORRIDOS, TAMPOUCO QUE ESCLARECEU O DESTINO DA IMAGEM. SENTENÇA QUE CONDENOU A RECORRENTE EM R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA CADA RECORRIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

Dr.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanha o voto do Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)